Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730241-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO EDUARDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por BRUNO EDUARDO PEREIRA DA SILVA, em que, sob o argumento de ser inocente, requer a revisão das sentenças condenatórias nos processos 0022094-42.2011.8.07.0015 e 0021457-23.2013.8.07.0015, a fim de ser absolvido por insuficiência de provas. Intimada a Defensoria Pública (ID 339242695) para representar o acusado, afirmou-se, por meio da defesa técnica, que “o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código Processo Penal”, bem como que “a DPDF já teve a oportunidade de analisar idêntico pedido do condenado na RVC 51/2021 - DPDF, entendendo pelo arquivamento do feito.” A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 39765394 ao ID 39765396). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Acerca do cabimento da revisão criminal, dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento. Destarte, embora o requerente afirme sua inocência, não trouxe qualquer prova nova acerca do alegado, conforme, aliás, bem ressaltou a Defesa Técnica. Logo, o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora